Tribunal: TJMT
Processo: 1014864-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1014864-48.2020.8.11.0000
Recorrente: BANCO DO BRASIL S. A.
Recorrido: ANTONIO FRANCISCATO SANCRES e VALDECIR ERRERA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S. A. (id 67128477) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 55490492):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO – CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Os recursos devem ser claros e objetivos em demonstrar a irresignação do recorrente com relação à decisão, sendo inviável a apreciação de agravo de instrumento em que os argumentos jurídicos dissociam daqueles enfrentados e apreciados pela decisão monocrática guerreada. Para dar azo à alegação de equívoco no cálculo apresentado em cumprimento de sentença, não basta a impugnação genérica, com o simples apontamento da quantia que entende devida, sem qualquer discriminação e atualização do cálculo.” (TJMT, RAI 1014864-48.2020.8.11.0000, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/08/2020)
Os Embargos de Declaração id 57085459 foram rejeitados, conforme acórdão id 63436995.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão teria afrontado o disposto nos “(...) artigos 1.022, II, 489, § 1o, IV, 494, 502, 503, 505 e 507 do CPC/2015, além de divergir da Jurisprudência firma desse Egrégio Superior Tribunal de Justiça”.
Afirma que os artigos 489, 1.022 e 1.025, todos do CPC, restaram violados, uma vez que o acórdão recorrido, mesmo após a interposição dos aclaratórios, deixou de analisar a tese da coisa julgada, nada fundamentando em relação aos artigos 494, 502, 503, 505 e 507, todos do CPC.
Assevera que a coisa julgada é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo, devendo ser enfrentada para a efetiva entrega da prestação jurisdicional.
Aponta a existência de dissídio jurisprudencial que seria apto a admitir positivamente o recurso especial, elencando como paradigma o Recursos Especial n. 660.837/CE.
Aduz que o acórdão violou os artigos 494, 502, 503, 505 e 507, todos do CPC, uma vez que constou na sentença que os honorários advocatícios seriam fixados em 10% sobre o valor da causa, inexistindo a possibilidade de ser fixado sobre o proveito econômico no momento do cumprimento de sentença, afrontando a coisa julgada, ainda que seja alegada a ocorrência de erro material.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 67232478 e 67325461.
O efeito suspensivo restou deferido no id 68369453, tão somente para “(...) evitar a liberação dos valores depositados em Primeiro Grau”.
Desta decisão, foram opostos os Embargos de Declaração id 69255493, que restaram rejeitados, conforme decisão id 69358964.
A parte Recorrida apresentou as contrarrazões id 69029968, postulando pela não admissão do Recurso Especial, com a consequente revogação do efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 494, 502, 503, 505 e 507, todos do CPC.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Aduz que o acórdão violou os artigos 494, 502, 503, 505 e 507, todos do CPC, uma vez que constou na sentença que os honorários advocatícios seriam fixados em 10% sobre o valor da causa, inexistindo a possibilidade de ser fixado sobre o proveito econômico no momento do cumprimento de sentença, afrontando a coisa julgada, ainda que seja alegada a ocorrência de erro material.
Ou seja, teria havido um parâmetro fixado na condenação e que teria sido modificado no cumprimento de sentença, o que, em tese, afrontaria a coisa julgada.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada no acórdão, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, ratifico o efeito suspensivo deferido e dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi